Tribunal: TJBA
Processo: 0500497-26.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500497-26.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIVANI DA SILVA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CEANE MARIA CARDOSO, HELDER MORAIS DIAS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, SAULO MIRANDA MESQUITA, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, ROBERTO DA CRUZ DAVID, AMANDA GUIMARAES PODEROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 40/2014. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. QUESTÃO Nº 10 JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. QUESTÃO Nº 17. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500497-26.2017.8.05.0137, em que figura Apelante
DIVANI DA SILVA OLIVEIRA SANTOS

e, como Apelado o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .